Tribunal: TJPA
Processo: 0075755-14.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10226 - Reintegração ou Readmissão
Data de julgamento: 2021-03-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0075755-14.2015.8.14.0301
APELANTE: JOSEFA DE FATIMA SOUZA SOARES, JANEA CLEIDE DE OLIVEIRA ASSUNCAO, PARA MINISTERIO PUBLICO

REPRESENTANTE: PARA MINISTERIO PUBLICO

APELADO: ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS C/C COBRANÇA DE VERBAS TRABALHISTAS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO RECORRIDO QUANTO À CONDENAÇÃO DO ENTE PÚBLICO EMBARGADO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA EM FAVOR DA EMBARGANTE. RECURSO DE APELAÇÃO DAS AUTORAS PARCIALMENTE PROVIDO. RECONHECIDO O DIREITO APENAS AO PAGAMENTO DE FGTS. INDEFERIDOS TODOS OS DEMAIS PEDIDOS DEDUZIDOS NA PETIÇÃO E NO RECURSO. OMISSÃO INEXISTENTE. INCABÍVEL A CONDENAÇÃO DO ESTADO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. O ENTE PÚBLICO SUCUMBIU EM PARTE MÍNINA DOS PEDIDOS. APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, §1° E ART. 86, PARÁGRAFO ÚNICO, AMBOS DO CPC. ERRO MATERIAL INEXISTENTE. DECISÃO CLARA E SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADA. OMISSÕES APONTADAS INEXISTENTES. AS AUTORAS/EMBARGANTES FORAM PARTE VENCIDA NA DEMANDA, DEVENDO ARCAR COM O ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO. À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado,
à unanimidade de votos,

EM CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto da Desa. relatora.

Belém (PA), 08 de março de 2021.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
oposto

por
JANEA CLEIDE ASSUNÇÃO PINHEIRO E OUTRAS
, em face do Acórdão (id 2890074), que conheceu e deu parcial provimento à Apelação oposta pelas embargantes e deu provimento à apelação do Ministério Público Estadual, reformando parcialmente a sentença atacada, reconhecendo o direito das autoras apenas quanto ao recebimento dos depósitos do FGTS, com observância à prescrição quinquenal.

Em suas
razões recursais
(id 2921231), as embargantes alegam a necessidade de prioridade na tramitação processual e, após breve exposição dos fatos, argumentam a existência de omissão do julgado quanto à fixação de honorários advocatícios de sucumbência em favor dos patronos, afirmando que em nenhum momento do acórdão houve pronunciamento sobre o pedido.

Destacam omissão na parte dispositiva da decisão, alegando que não reconhecida a interposição de recurso de apelação pelo patrono das embargantes.

Sustentam a existência de erro material na decisão embargada, alegando ter realizado em seu recurso pedidos alternativos e não cumulativos, requerendo a fixação de honorários de sucumbência devidos em favor dos patronos das embargantes/apelantes.

Ao final, requereu o conhecimento e o provimento dos Embargos de Declaração para sanar omissão apontada para fixar a condenação do embargado ao pagamento de honorários de sucumbência (id 2921231).

A parte embargada não apresentou contrarrazões aos embargos de declaração, conforme certidão (id 3259530).

O Estado do Pará apresentou petição, informando que as partes celebraram transação extrajudicial, requerendo a homologação do acordo (id 3374539).

Posteriormente, o Procurador do Estado, requereu a suspensão do feito por 30 (trinta) dias, alegando a necessidade de autorização do Procurador Geral e do Governador do Estado para manter as bases do acordo celebrado (id 3423783). O pedido de suspensão foi deferido para sanar a pendência referente ao acordo extrajudicial, conforme despacho (vide id 3574421). O Estado do Pará informou a impossibilidade de acordo, conforme petição (id 3592485), requerendo o julgamento dos embargos de declaração.

Os autos retornaram conclusos para julgamento.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso, pelo que passo a apreciá-lo.

Como é cediço, o artigo 1.022 do CPC, dispõe sobre o cabimento dos embargos de declaração, senão vejamos:

“
Art. 1.
022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I
- esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II
-
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III
- corrigir erro material.

Parágrafo único
. Considera-se omissa a decisão que:

I
- deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II
- incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1°”.

Inicialmente, destaco o inteiro teor do acordão embargado, conforme a ementa a seguir transcrita:

“
EMENTA:
APELAÇÕES CÍVEIS.
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO.
AÇÃO ORDINÁRIA. FGTS. PRELIMINAR DE ILEGITImiDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. REJEITADA. LEGITIMIDADE DO
PARQUET
PARA RECORRER. APLICAÇÃO DO ARTIGO 996 DO CPC. servidor PÚBLICO temporáriO.
CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS.
ESTABILIDADE EXCEPCIONAL (ART. 19 DO ADCT) NÃO EVIDENCIADA. PLEITO DE REINTEGRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
CONTRATO NULO NOS TERMOS DO ART. 37, §2º DA CF/88.
APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. RE 596478/RR
E RE 705.140/RS.
NULIDADE. EFEITOS: PAGAMENTO DE SALDO SALARIAL E LEVANTAMENTO DE FGTS.
MODULAÇÃO DOS EFEITOS PELO STF NO JULGAMENTO DO
ARE 709.212/DF.
DEVIDO O PAGAMENTO DO FGTS, COM OBSERVÂNCIA AO PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL.
INEXIGIBILIDADE DE OUTRAS VERBAS
.
SENTENÇA PARCIALMENTE
REFORMADA
.
APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ CONHECIDA E PROVIDA. APELAÇÃO DAS AUTORAS CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. À UNANIMIDADE.

1. As autoras, servidoras temporárias, pleiteiam a reintegração aos cargos públicos que ocuparam por mais de 20 (vinte) anos, mediante sucessivas renovações dos contratos temporários celebrados.

2. O servidor contratado para atender necessidade temporária de excepcional interesse público não possui vínculo empregatício com o Ente Público e, por força de sua própria natureza, pode ser dispensado de acordo com a oportunidade e a conveniência da Administração Pública. Estabilidade Excepcional não demonstrada. Inaplicabilidade da regra prevista no artigo 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.

3.
Reconhecida a nulidade da contratação temporária das servidoras apelantes, na linha da jurisprudência do Supremo Tribunal, deve-se aplicar o art. 19-A da Lei n. 8.036/1990 e assegurar-se o pagamento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço referente ao período trabalhado, com aplicação do prazo prescricional quinquenal.

4. A prescrição contra a Fazenda Pública é quinquenal, mesmo em ações indenizatórias, uma vez que é regida pelo Decreto n. 20.910/32.

5.
RECURSO DE

APELAÇÃO
de
JANEA CLEIDE DE OLIVEIRA ASSUNÇÃO E OUTRAS

CONHECIDO
e
PARCIALMENTE

PROVIDO
. Recurso de
APELAÇÃO
do
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ conhecido e provido
, para reformar em parte a Sentença, nos termos da fundamentação da Desembargadora Relatora. À unanimidade.”

Antes de adentrar no mérito do recurso, impende delimitar a matéria a ser discutida em sede de embargos declaratórios, conforme o disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

As embargantes alegam a existência de omissões e de erro material no Acórdão recorrido quanto à fixação de verba honorária de sucumbência em favor dos patronos das autoras/recorrentes.

Todavia, a irresignação não merece prosperar, devendo ser mantido integralmente o Acórdão guerreado, como passo a demonstrar.

Por oportuno, transcrevo o disposto nos artigos 85, §1° e §2° e o parágrafo único do art. 86, ambos do CPC, relativos ao cabimento de honorários advocatícios, senão vejamos:

“Art. 85.
A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor
.

(...)

§1°
São devidos honorários advocatícios
na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não,
e nos recursos interpostos,
cumulativamente.

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço”.

Art. 86. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.

Parágrafo único.
Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro
, pelas
despesas e pelos honorários
”. (grifei)

Do exame dos autos, pela simples leitura do acórdão embargado, observa-se que consta na decisão um tópico específico relativo aos honorários advocatícios, no qual restou consignado expressamente que o Estado do Pará sucumbiu apenas em relação ao reconhecimento do direito ao pagamento dos depósitos do FGTS, porém tanto na
petição inicial
(id 1324774), quanto no
recurso de apelação oposto
(id 1324787), as autoras, ora embargantes, formularam os pedidos de (1)
reintegração imediata das servidoras distratadas até a aposentadoria;
(2) pedido sucessivo para sejam
declarados nulos os contratos temporários
e que o
Estado seja condenado ao pagamento de todas as verbas trabalhistas
, incluindo
o FGTS
e à (3)
indenização por danos morais
.

Vale ressaltar que, diferentemente do alegado pelas embargantes, não foram realizados apenas pedidos alternativos, no caso, o de reintegração ou de pagamento de FGTS no apelo, tendo em vista que no parágrafo 61 do recurso as recorrentes pugnam
pela procedência de todos os pedidos formulados e reitera os pedidos constantes na inicial
.

Nesse contexto, carece de amparo legal a pretensão das embargantes de fixação de honorários de sucumbência em favor dos seus patronos, isto porque como é sabido e ressabido a fixação dos honorários sucumbenciais estão adstritos à procedência ou improcedência do pedido deduzido na inicial, sendo que a reforma da Sentença de primeiro, reconheceu tão somente a procedência de pagamento de FGTS, indeferindo a reintegração imediata, as outras verbas trabalhistas pleiteadas e do pagamento de indenização por dano moral.

Assim, é inconteste que observando os pedidos formulados pelas autoras da demanda, o Estado do Pará sucumbiu em parte mínima, desta forma, as embargantes em decorrência do princípio da causalidade, devem suportar o ônus da sucumbência, restando incabível a fixação de honorários em favor dos patronos das recorrentes, devendo ser mantido o comando da decisão que condenou as autoras ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Fazenda Pública, ficando suspensa a exigibilidade no período de cinco anos, em razão da concessão do benefício da justiça gratuita.

Feitas essas considerações, não há que se falar em omissão na parte dispositiva do acórdão, tendo em vista que de forma expressa, foi consignado o conhecimento e o provimento parcial do recurso de Apelação das autoras/embargantes para reconhecer o direito apenas ao recebimento do FGTS, indeferindo todos os demais pedidos deduzidos, razões pelas quais foi concedido apenas provimento parcial ao recurso.

No mais, mesmo considerando a tese sustentada pelas recorrentes de pedidos alternativos de reintegração das servidoras ou de pagamento de FGTS, como já demonstrado, os demais pedidos deduzidos na petição inicial e no recurso de apelação oposto foram todos indeferidos, logo incabível a fixação de honorários em favor dos patronos das embargantes, inexistindo o erro material alegado.

Portanto, claramente, inexistem as omissões apontadas e erro material no acórdão embargado, diante da manifestação de todos os pontos debatidos nos recursos, de forma suficientemente clara e fundamentada acerca das razões do julgamento emanado e a conclusão adotada.

- DISPOSITIVO:

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E NEGO-LHES PROVIMENTO,
para integralmente os termos do Acórdão guerreado, tudo nos termos da fundamentação lançada.

É como voto.

P. R. I.

Servirá o presente despacho como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015-GP.

Belém (PA), 08 de março de 2021.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 10/03/2021